Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726348-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: THALES COSTA DO AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS em favor de THALES COSTA DO AMARAL, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que decretou a prisão preventiva do paciente de ofício. Relata que o paciente é suspeito de ter praticado crime de homicídio, tendo o advogado comparecido à delegacia de polícia em 8/9/2022, em busca de informações quanto ao dia da apresentação do suspeito, vindo a ser informado que a prisão preventiva havia sido decretada de ofício pelo juízo plantonista. Discorre sobre os requisitos da prisão preventiva e de sua excepcionalidade ante o princípio constitucional da presunção de inocência, apresentando jurisprudência e doutrina sobre o tema. Ressalta que, após o Pacote Anticrime introduzido pela Lei n. 13.964/2019, o ato não pode mais ser decretado de ofício, exigindo-se requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial. Tece considerações sobre os reflexos das alterações legislativas sobre os artigos 286 e 311 do Código de Processo Penal, colacionando jurisprudência sobre a matéria. Assevera, ainda, que sequer a audiência de custódia foi realizada, em flagrante violação à Resolução CNJ n. 213/2015, embasando-se, ainda, no entendimento jurisprudencial sobre o tema. Ao final, “requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, na forma do art. 5.o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647, e art. 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que presentes a probabilidade a fumaça do bom direito e o perigo na demora, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva decretada de ofício ou concedida liberdade provisória com aplicação de medida cautelar, sob o uso de monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura.” No mérito, postula a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar ora postulada, substituindo a prisão preventiva decretada de ofício, pelas medidas cautelares diversas de prisão insertas no art. 319 do CPP, por ausência de requisitos para a manutenção da restrição à liberdade do paciente e por inexistência de realização de audiência de custódia. Instado a juntar aos autos o ato coator, o impetrante justifica a impossibilidade, explanando que não teve acesso aos autos, tratando-se de ato sigiloso (ID 38440901). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, o impetrante almeja a concessão de liminar sem juntar aos autos o ato coator, sob o argumento de que está sob sigilo e à defesa não foi dado acesso. O processo de origem que se encontra relacionado a este feito é a ação penal n. 0715017-76.2022.8.07.0007 e o ato ora acoimado de coator não compõe o acervo processual, devendo, certamente, ter sido proferido em autos relacionados. Nesse viés, não há como analisar a flagrante ilegalidade apontada pela defesa sem antes colher as informações da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora e, em especial, a decisão ora combatida. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 17:38:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator